Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere das razões recursais, insurge-se o agravante contra decisão que, dentre outras medidas, indeferira a exceção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel individualizado como apartamento 309, localizado na SQN 312, Bloco J, Asa Norte, Brasília/DF. Ocorre, contudo, que aludida decisão fora editada em setembro de 2018[1], e, de outro lado, os autos nos quais fluem a ação executiva originária foram digitalizados de forma incompleta na data de 15.07.2021[2], não sobejando possível aferir a alegação formulada pelo agravante sobre a ausência de publicação do provimento. Ora, conquanto defenda o agravante que o referido decisório não fora publicado, extrai-se dos autos que um dos executados (Sr. Dimas Rodrigues Silva) formulara agravo de instrumento em face do decidido quanto ao tópico que lhe fora desfavorável (Agravo de Instrumento no 0709746-15.2019.8.07.0000). Desse modo, a fim de se evitar eventual prejuízo ao agravante, e, demais disso, como forma de se garantir o exercício do seu direito ao duplo grau de jurisdição, oportuna a realização de diligência volvida à aferição se a decisão ora agravada de fato não fora objeto de publicação no Diário de Justiça, e, outrossim, se após a edição desse provimento o ora agravante se manifestara nos autos do executivo. É que, em suma, nessa análise perfunctória, não afigura-se possível assimilar a tempestividade desse recurso, aviado em face de decisão proferida há quase 4 (quatro) anos. A comprovação da tempestividade do recurso, ademais, é ônus afeto à parte recorrente. Esteado nesses argumentos, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias, consoante recomenda o parágrafo único do artigo 932 do CPC, para o agravante evidenciar que a decisão encartada no ID Num. 9005661 - Pág. 6/12 (fls. 1082/1088), em face da qual se irresignara, efetivamente não fora objeto de publicação no Diário de Justiça e, outrossim, se, após a edição do decisório, não comparecera aos autos do executivo, ficando ciente do decidido, viabilizando a apreensão da tempestividade do recurso, sob pena de lhe ser negado trânsito com base nos elementos já colacionados e na incompletude na formação do instrumento recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 9005661 - Pág. 6/12 (fls. 1082/1088). [2] - ID Num. 97576929 - Pág. 1/2 (fls. 473/474) – ação principal.